Tribunal: TJES
Processo: 5000395-13.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-13.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNA LUCIA DE ALMEIDA DA SILVA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MAGNA LUCIA DE ALMEIDA DA SILVA e IZABELA IASMIN DIAS SOUZA
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou o defeito na prestação de serviço do réu a ensejar seu dever de indenizar.

As recorrentes, irresignadas, pugnaram pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da ocorrência dos da restituição em dobro e morais.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] No entanto, não basta que as autoras aleguem que foram constrangidas ao pagamento. Devem provar minimamente tais alegações, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O Código de Defesa do Consumidor não estabelece uma presunção absoluta das alegações dos consumidores, não impondo aos fornecedores de produtos e serviços o dever de comprovar a inexistência de fatos meramente alegados pelo consumidor.

Não basta, pois, que as requerentes aleguem violação de seu direito, fazendo-se necessário que suas alegações sejam fundadas em elementos mínimos capazes de demonstrar a existência do direito violado.

E na ausência de prova mínima, sequer indícios, de que houve coação ou constrangimento, somado à alegação de que o pagamento foi feito, também, para “resguardar a imagem e a honra de sua falecida mãe”, entendo que o pagamento foi voluntário e, nessa condição, não há que se falar em repetição dos valores adimplidos.

E na ausência de demonstração de ato ilícito praticado pela instituição financeira, igualmente improcedente a pretensão de indenização por danos morais.
”

Verifico que não há provas nos autos que embasam o pedido das recorrentes. Ainda que se inverta o ônus da prova como pleiteado, faz-se necessária a prova mínima do direito arguido pelas recorrentes, o que não foi demonstrado.

Decerto, tenho que as recorrentes não foram capazes de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)